Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O EXAME DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA COMPROVADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da ocorrência de litispendência entre duas demandas que versam a respeito de mútuo celebrado originariamente entre as mesmas partes.
2. Para a extinção do processo em virtude da alegada ausência da originalidade da relação jurídica processual não é necessária a intimação pessoal do autor antes de ser proferida a sentença.
3. A litispendência ocorre com a repetição dos mesmo elementos da demanda anteriormente ajuizada. Assim, são idênticas as demandas que têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, inc. VI, § 1o e § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A causa de pedir exposta pela autora, nas duas demandas, é comum, e consiste no inadimplemento da obrigação entabulada no negócio jurídico de mútuo.
5. O art. 361 do Código Civil estabelece a necessidade do ânimo de novar, expresso ou tacitamente, desde que com a intenção inequívoca. Diante da ausência do animus novandi a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira. 5.1. Assim, se o credor apenas concede o parcelamento da dívida, aumenta o prazo para pagamento e recalcula a aplicação dos juros, não há efetivamenta a ocorrência de novação.
6. Recurso conhecido e desprovido.